Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023345-63.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário por João de Freitas Queiroz e Antonio Francisco Monteiro, contra a decisão prolatada no dia 17 de dezembro de2021,nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar n. 1029717-36.2020.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, movida pelos agravados Júlio Strubing Muller Neto e Augusto Frederico Muller Júnior em desfavor daqueles, em cuja ação foi concedida a tutela antecipada almejada, após a realização de audiência de justificação prévia, ordenando, o juízo acima citado, a expedição, em favor destes, de mandado de manutenção de posse no imóvel em litígio.
Os agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acerca dos fatos e do direito aplicável à espécie. E, no mérito, aduzem que a via eleita pelos agravados no primeiro grau, isto é, a ação de reintegração de posse, é inadequada, na medida em que estes apresentaram alegação de domínio (propriedade), que não se discute em ações possessórias, mas, em ação reinvidicatória.
Afirmam que a ação foi intentada contra Danilo das Neves Silva e José Junior Souza Lima em situação de ilegitimidade de partes, pois essas pessoas são apenas prestadores de serviço aos agravantes e nada têm a ver com o litígio; bem como que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação são parentes ou funcionários dos agravados e que, por isso, possuem interesse na solução da lide em favor destes, circunstâncias, essas, que foram aventadas pelos agravantes e sequer mencionada no decisum agravado.
Asseveram que na decisão recorrida foi apontada a existência de várias dúvidas acerca da localização das áreas e dos documentos juntados pelas partes; e, mesmo diante de tais incertezas, foi deferida a tutela antecipada objurgada minutos antes do início do recesso forense, evidenciando a parcialidade do prolator do referido decisum.
Destacam que a avaliação realizada na decisão reprochada sobre as fotografias juntadas aos autos do processo originário dependeria de perícia técnica; e que a divergência sobre a localização da área reclamada impede o cumprimento da liminar concedida, isso significando dizer que, antes de os agravados proporem a adequada ação reivindicatória, deveriam intentar ação de divisão e demarcação, nos moldes preconizados nos arts. 569 a 598 do Código de Processo Civil.
Alegaram que detêm a posse mansa e pacífica da área em litígio desde 2014, que é distinta daquela reinvindicada pelos agravados; bem como que “existe ainda em tramitação na SEMA, projeto para desenvolver o ramo de psicultura, já tendo o registro do CAR/Cadastro Ambiental Rural, expedido pela SEMA, em nome dos agravantes consoante a documentação acostada.”
Forte nas razões acima consignadas, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a inequívoca probabilidade do direito e periculum in mora, para que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, impedindo o cumprimento da liminar deferida pelo juízo de primeiro grau e declarando a nulidade da decisão hostilizada, a fim de que seja exarada “nova decisão monocrática de cunho interlocutório, em antecipação de tutela, em favor dos agravantes”
É o breve relato. Decido.
Como se sabe, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte, da análise dos pressupostos legais acima enunciados, verifica-se a ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, na medida em que, ao deferir a tutela de urgência, o magistrado realizou a audiência de justificação e analisou adequadamente as provas orais e documentais que foram apresentadas naquela assentada pelas partes, em juízo de cognição não exauriente, fazendo questão de apontar os elementos de convicção que entendeu relevantes para julgar, a princípio, “a melhor posse da parte autora, a ocorrência do esbulho no imóvel, bem como, que a ação foi intentada dentro de um ano e dia do esbulho, permitindo-se, por consequência, a concessão de liminar, pois preenchidos os requisitos do art. 560 do Código de Processo Civil.”
Logo, a priori, aquilo que para os agravantes foi considerado como dúvidas do julgador que inviabilizariam o deferimento da antecipação de tutela questionada, em verdade constituiu a dialética e a exposição, tanto dos motivos favoráveis quanto dos desfavoráveis ao deferimento do pedido examinado, que foram sopesados pelo prolator da decisão, conforme foi afirmado linhas volvidas.
Para melhor elucidar as assertivas acima consignadas, eis os argumentos apresentados pelo prolator da decisão recorrida:
[...] Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.
Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.
A posse e a probabilidade do direito evidenciam-se na documentação juntada aos autos e do depoimento das testemunhas ouvidas na justificação, as quais demonstram que o imóvel em questão foi transmitido por herança aos requerentes há décadas, bem assim que obtiverem êxito em ação possessória intentada anteriormente contra os requeridos da mesma área.
Ademais, a posse anterior do imóvel foi comprovada pelas testemunhas ouvidas na audiência de Justificação.
A testemunha Ricardo Fabiano Modena Martins, Engenheiro Agrônomo, confirmou ter realizado trabalho de levantamento em 2008/2009 da área de aproximadamente 80 hectares, e ficou sabendo que a área foi novamente invadida em 2020. A invasão foi em parte da área, na lateral da propriedade, onde fizeram uma cerca na propriedade. Não foi na propriedade. Desde 2008 a área era arrendada para seu Metello que retirava cascalho. Não sabe o que é feito na área, quando fez o levantamento a área era toda cercada e cuidada. Na época que eu trabalhava para eles o filho o seu Augusto relatou que haviam tirado a cerca de lá. Não conhece nenhum dos requeridos. Na época que fiz o levantamento da área, 208/2009, ela era toda cercada. A área era cuidada, pelo seu Metelo que tirava cascalho e tinha gado também, não soube de quem era.
No mais, Willian Rodrigues dos Santos, que arrenda a área do Dr. Ricardo, a qual faz divisa com o imóvel em litígio, disse que a área dos autores, no momento, está parada, mas eles arrendavam para explorar cascalho. O seu Metelo que arrendava lá. A área lá, tem aproximadamente 70 a 80 hectares. Está na região tem 20 anos, e desde que chegou conhece lá. Presenciou a invasão ocorrida no ano passado, estava olhando o gado e a cerca quando viu o pessoal passando máquina na divisa, perguntou o motivo e o que eles estavam fazendo, porque que sabia esse pessoal que está aqui (na audiência) hoje que é o dono desde muito anos. Eles (invasores) falaram que tinha comprado, daí perguntou de quem, se do Frederico ou Dr. Júlio, e eles disseram que não, foi de um outro pessoal, daí comunicou aos autores que tinham invadido a área. Isso foi em abril do ano passado, na época da Semana Santa por aí. O mais conhecido lá (dos invasores), era o Danilo, e tinha Breda, Marquinhos e Queiroz, mas não conheço muito. O Danilo e o José Junior e esse pessoal do Tonhão sempre passaram por essa área e pegaram uma área lá no fundo de uma senhora lá, e até construiu uma casa lá, daí eles foi cercando a área deles também. Os outros não tenho conhecimento de que tem posse ali próximo. Sei que essa área já foi objeto de invasão, na época foi muita família que tentou entrar lá, 20 a 30 família, daí eles tiraram e um outro pessoal tentou entrar, mas tiraram. E esses atualmente, cercaram a área, porque os outros não cercavam, só derrubava a cerca e entrava. Atualmente, a área está cercada e só eles (requeridos) tem acesso, entram e saem, mas não estão fazendo benfeitorias ou atividades no local. O seu Augusto e seu Júlio exercem a posse do imóvel com arrendamento, ultimamente estava parado. A MR3 parou de tirar cascalho da área lá não tem muito tempo. Nessa área, lá não tem nada de planta, é só a área cercada. Antes não parava cerca porque o pessoal não deixava. Essa cerca lá foi feita tem mais ou menos 8 meses. Não sabe se outro vizinho está fazendo cerca. A área era toda cercada. Inclusive na minha área, que eu arrendo, eles fizeram outra cerca paralela, porque eu disse que na minha não meche. Lá na área nunca teve casa.
Ouvido como informante, Ricardo Müller, disse que essa área pertencia ao seu avô, Júlio Müller e por ocasião do seu falecimento tocou uma parte pro seu Tio Augusto e a outra parte tocou pro seu pai. A sua parte continua lá, é limite coma a deles (autores). Sei que foi cercada diversas vezes, e sempre desmancham a cerca. Primeiramente, cortam o arame liso ou farpado e faz gambiarra de luz e tudo mais, e posteriormente eles não deixam ninguém entrar na área. A área é localizada entre o Pai André e Praia Grande, e uma comunidade chamada Curicaca, essa área sempre foi respeitada por todos os confinantes. Ultimamente que eles entraram e cercaram com cerca nova. A área era usada para a extração de Cascalho, tem uma cascalheira que tira pedra lá, inclusive tem um açude lá, não tem casa nem nada. A área é de uns 80 hectares. A última invasão foi mais ou menos na semana santa de 2020. (...). Essa área era arrendada para a MR3, que é o Isaldino Metelo que extraia areia e cascalho da área. O esbulho foi na área completa.
Por sua vez, num juízo de cognição sumária, a perda da posse em menos de ano e dia também restou também demonstrado pelo Boletim de Ocorrência acostados aos autos, bem como pelo depoimento das da testemunha Willian Rodrigues dos Santos, que confirmou que a invasão teria ocorrido próximo à semana santa do ano passado.
Referido depoimento harmoniza-se com o Boletim de Ocorrência constante no id34205794, segundo o qual a invasão ocorreu em meados de abril de 2020, sendo a presente ação interposta em 01/07/2020.
Consigna-se que, conquanto possa existir uma discussão quanto à localização da área invadida e os limites das propriedades circunvizinhas, bem assim que os requeridos juntaram diversos documentos para demonstrar que possuem a posse do imóvel desde 2014, após breve análise dos documentos juntados, entendo que melhor ficou demonstrada posse e propriedade dos autores no imóvel em litígio.
Isso porque, os documentos juntados pelos requeridos são mais recentes e não são públicos. Observa-se que os recibos juntados para demonstrar a aquisição de materiais no ano 2014 (id’s: 57647391 e 57647391) não estão acompanhados das respectivas notas fiscais e quem assina tais recibos é José Junior Souza Lima, um dos requeridos, que segundo consta na Certidão de Citação do Oficial de Justiça (id. 43047077) é o proprietário da Madeireira Ouro Preto.
Demais disso, as fotos juntadas demonstram que a madeira usada na construção da cerca é nova, e a cerca foi ou está sendo construída recentemente, a madeira é nova, o que não é compatível com a aquisição do material constante nos recibos citados, e emitidos há mais de 5 (cinco anos) (id. 57647391 - Pág. 6, 8).
Ainda, as fotos demonstram a construção de uma casa em situação de abandono (id. 57647391, pag. 3), sendo que há divergência se a casa realmente localiza-se na área em litígio, já que as testemunhas do autor negam que tenha qualquer construção na área.
Demais disso, conquanto os requeridos tenham juntado declaração de Reconhecimento de Limites com reconhecimento de firma dos declarantes (id’s. 72081333), tem se que essas fazem menção à um imóvel rural denominado ‘Chácara Praia Grande II’, sem maiores dados quanto à sua localização e quem é o possuidor ou proprietário. Assim, somente na instrução processual é que se ficará demonstrado se o imóvel citado fica ou não na área em litígio, já que este magistrado não dispõe de conhecimento técnico para analisar e confrontar os dados limítrofes e coordenadas geográficas informados nos citados documentos com os apresentados pela parte autora, sendo certo que as plantas dos imóveis apresentadas pelas partes não equivalentes (id. 43373103 - Pág. 1 e 34204887 - Pág. 1).
Ainda, verifica-se divergência entre os documentos acima citados e o pedido de regularização de posse formulado pelos requeridos junto ao Intermat juntado nos autos, pois ora mencionam ser ‘legítimos proprietários e possuidores do imóvel Rural denominado FAZENDA QUEIROS, localizada no munícipio de Várzea Grande com 131,01 hectares’ (id 43372304 - Pág. 1), mas em outros documentos consta que a fazenda citada fica em Cuiabá/MT (43372308 - Pág. 1, 43372308 - Pág. 3).
Ainda, conquanto os requeridos também tenham juntado cópia da ação de interdito proibitório para demonstrar que defenderam a posse do imóvel em litígio em anos anteriores, verifica-se que a ação foi movida em desfavor de Stherferson Tiago de Paula, réu revel, e a sentença foi jugada procedente em decorrência da presunção de veracidade decorrente da revelia (id. 43373112), sendo que o imóvel em litígio naquela ação era denominado “Sitio Queiroz”.
De tal modo, em que pese a relevância dos argumentos e documentos juntados pelos requeridos, em análise do conjunto de provas produzidos nessa fase sumaria, tenho que restou demonstrada a melhor posse da parte autora, a ocorrência do esbulho no imóvel, bem como, que a ação foi intentada dentro de um ano e dia do esbulho, permitindo-se, por consequência, a concessão de liminar, pois preenchidos os requisitos do art. 560 do Código de Processo Civil.
Cumpre esclarecer que, nesta fase de cognição sumária não se reclama prova cabal e perfeita, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na justificação prévia, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipadora, postulada initio litis.
Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a decisão ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.
Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 c/c art. 563, ambos do CPC, DETERMINO a expedição de mandado de manutenção de posse do imóvel descrito na exordial em favor dos autores. Destaques no original
Sobre a temática, é importante salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Com relação ao segundo critério cuja demonstração é exigível para o deferimento da liminar colimada, isto é, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser asserido que não foram apresentados argumentos nesse sentido pelos agravantes, de modo que não ficou evidenciada a ocorrência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento. Além disso, eles [os agravantes] firmaram na peça recursal que o caso não seria de cumprimento da decisão invectivada “no plantão, tratando-se de litígio que versa sobre terras com muitas dúvidas e discussões.”
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo acima descritos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista